Tribunal: STF
Processo: ARE 1540477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Atualização monetária de créditos acumulados. Demora injustificada na análise administrativa. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Incidência dos enunciados nº 280, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



 1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu o direito do contribuinte à atualização monetária de créditos acumulados de ICMS, diante da demora superior a 120 dias na análise administrativa do pedido de ressarcimento, nos termos do artigo 33 da Lei estadual nº 10.177, de 1998.



    II. Razões de decidir



    2. A análise da possibilidade de atualização monetária de créditos acumulados de ICMS depende da interpretação de norma estadual (Lei estadual nº 10.177, 1998), o que atrai a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, segundo o qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".



    3. O acórdão recorrido fundamentou-se em mais de um argumento autônomo, sendo um deles a demora injustificada na análise administrativa, o que não foi especificamente impugnado no recurso extraordinário, incidindo, portanto, o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que impede o conhecimento do recurso quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    4. A deficiência na fundamentação do recurso, sem demonstrar de forma clara a controvérsia constitucional, impede sua admissibilidade, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF, que considera inadmissível o recurso extraordinário quando sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.



    5. O pagamento da correção monetária dos créditos acumulados não se submete ao regime de precatórios, pois constitui mero acessório do montante principal, já escriturado em conta própria do contribuinte, conforme jurisprudência do STF.



    6. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis pode ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória, conforme previsão do artigo 1.021, § 4º, do CPC.



    III. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Ordem concedida na origem. Pretensão de reforma. Impossibilidade. ICMS. Inobservância do prazo de 120 dias para apreciar o pedido Art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98. Violação à duração razoável do processo. Precedentes desta Corte (TJSP). Incidência de correção monetária sobre crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 65). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo impugna o reconhecimento do direito da parte impetrante à atualização monetária de créditos acumulados de ICMS, nos casos em que extrapolado o prazo de 120 dias para análise administrativa. 



    2.1. Sustenta que a decisão afronta dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 150, § 6º, 155, § 2º, inc. I, e 100 da Constituição da República, e pleiteia a reforma do julgado.



    2.2. No mérito, a Fazenda estadual defende que a atualização monetária dos créditos acumulados de ICMS desvirtua o princípio da não cumulatividade, pois a correção monetária incidiria sobre valores que não correspondem a imposto efetivamente pago nas operações anteriores. Afirma que os créditos escriturais não são créditos tributários passíveis de repetição de indébito, mas mero benefício fiscal, cuja concessão deve observar estritamente os limites normativos.



    2.3. Ademais, sustenta que a decisão recorrida afronta o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CRFB), na medida em que permite a devolução de valores supostamente indevidos sem a observância a esse mecanismo. Segundo a tese da parte recorrente, eventual reconhecimento de direito à repetição do indébito deveria ser conduzido via precatório, e não por meio da compensação escritural.



    2.4. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a atualização monetária dos créditos acumulados de ICMS, em respeito ao princípio da não-cumulatividade e ao regime constitucional de pagamentos da Fazenda Pública (e-doc. 35). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para a efetiva compreensão da controvérsia, cumpre citar trecho da fundamentação trazida no aresto recorrido:



    “De fato, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração é de 120 dias, por força do disposto no artigo 33 da Lei Estadual nº 10.177/98. 



    No que tange a correção monetária, muito embora a legislação que trata sobre aproveitamento do crédito acumulado não preveja de forma expressa a atualização monetária, conforme alegado pelo apelante, , o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento que é devida em caso de resistência injustificada e ilegítima do Fisco, sendo uma das hipóteses o decurso de prazo legal sem manifestação acerca do pedido de ressarcimento.



    (...)



    No caso dos autos, como muito bem observado na r. sentença, os documentos de fls. 74/132 demonstram que o fisco levou quase dos dois anos para realizar a análise e o deferimento, chegando em alguns casos, a ultrapassar mais de 4 anos para análise. E, conforme artigo 33, § 2º da Lei Estadual 10.177/1998, o prazo máximo para decisões no âmbito administrativo é de 120 dias.



    Portanto, tendo em vista o transcurso injustificado e extenso lapso temporal, e considerando a imprescindibilidade da duração razoável duração do processo, mostra-se forçoso haver incidência de atualização monetária no crédito objeto da presente ação.” (e-doc. 65; destaques acrescidos).



    4. Nos moldes definidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é certo que, para promover eventual alteração no julgado, mister a reinterpretação das normas locais, concernentes ao prazo para apreciação do pedido de apropriação dos créditos do ICMS acumulados, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.028-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 11/03/2024; destaques acrescidos).



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 720.665-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/08/2011, p. 08/09/2011).



    6. O Tribunal local considerou a desnaturação do crédito ante a mesma demora injustificada, de modo a compreender devida a sua atualização monetária, o que não foi, ademais, especificamente impugnado na peça recursal. Nesse tópico, pois, o recurso encontra os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    7. Cumpre anotar que, no acórdão recorrido, se aplicou a Taxa Selic, conforme pretendido pela parte recorrente. Confira-se:



    “(...) Logo, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (cf. Tema nº 905 do STJ).” (e-doc. 53, p. 10).



    8. Por fim, é acertada a intelecção contida no acórdão recorrido quanto ao pagamento direto da correção monetária dos créditos acumulados de modo direto na conta do contribuinte, uma vez que a verba é acessória ao importe principal, que não se submete ao rito dos precatórios. No mesmo sentido, a decisão prolatada no RE nº 1.525.729/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/11/2024, p. 26/11/2024. Cumpre citar a passagem do aresto vergastado neste ponto:



    “(...) 5. Por fim, não merece acolhida o pleito para que o valor relativo a correção monetária dos créditos de ICMS se realize por precatório. 



    Note-se que a apelada possui sua conta e-CredAc ativa e regularizada conforme Portaria da própria SEFAZ/SP, tendo recebido nela o valor principal, não se podendo agora creditar o valor referente a correção monetária (acessório) pela via de precatório.” (e-doc. 53, p. 10).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator